Tribunal: TJDFT
Processo: 0003613-49.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003613-49.2006.8.07.0001 AGRAVANTES: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, SERGIO LUIS LISBOA DE ALMEIDA, WAGNER ANTONIO MARQUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Esta Presidência, ID 14182029 (p. e-STJ 2567/2574), inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por SÉRGIO LUIS LISBOA DE ALMEIDA e WAGNER ANTÔNIO MARQUES, e MÁRCIA PATRÍCIO DE OLIVEIRA, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu dos apelos (ID 114182030 – pág. 39/40). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 897, da sistemática da repercussão geral (RE 852.475), quanto aos recorrentes SÉRGIO LUIS LISBOA DE ALMEIDA e WAGNER ANTÔNIO MARQUES, bem como determinou a intimação de MÁRCIA PATRÍCIO DE OLIVEIRA para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5o, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5o, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5o, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5o, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/03/2019). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 14182024 – p. e-STF 2094/2098): DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE administrativa. 30a CORRIDA DE REIS (2000). Nulidade da sentença. Omissão. Matéria não suscitada na primeira instância. PRECLUSÃO. Supressão de instância. Recursos parcialmente conhecidos. Decadência. Autotutela. Inaplicável. "actio nata". CIÊNCIA DO AUTOR COLETIVO. Prejudicial de mérito. prescrição. Não ocorrência. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 21, II, da lei 8.429/92. ação de improbidade administrativa. Independência. CONVÊNIO. IRREGULAR. CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO. IMPROBIDADE QUALIFICADA. PARCIALIDADE. Pessoalidade. Ilegalidade. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO VIOLADO. DOLO genérico. Lógica de escolha e deliberação dos agentes públicos. DANO AO ERÁRIO. REPASSE DE VERBA PÚBLICA ALEATORIAMENTE à federação brasiliense de atletismo. Não comprovação de aplicação plena à finalidade do convênio. CONVÊNIO. ATO COMPLEXO. Participação concorrente dos acusados. Outras condenações por improbidade. Casos distintos. "bis in idem". Não ocorrência. SANÇÕES. Princípios da Culpabilidade, da proporcionalidade e da razoabilidade respeitados. PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (artigo 300 do Código de Processo Civil). 2. É inviável a inovação de teses na fase recursal, invocando-se a apreciação de questões outras que deveriam ter sido levantadas quando da apresentação da peça contestatória ou em momento processualmente oportuno (artigo 303, CPC). A análise das questões inovadoras malferiria os princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e do contraditório. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso parcialmente conhecido. 3. A declaração da prescrição pressupõe a existência de uma ação que vise tutelar um direito ("actio nata"), a inércia de seu titular e a ausência de causas que interrompam ou suspendam o seu curso. 4. Não há que se falar neste momento em decadência aplicável ao "direito potestativo de autocorreção", tendo em vista que a pretensão não é de "autocorreção" de atos administrativos e sim de punição por atos de imoralidade administrativa, cuja regulamentação decadencial inexiste na lei de improbidade administrativa (Lei 8.429/92). 5. A partir do conhecimento dos fatos, a inércia do titular da ação civil de improbidade pelo prazo sugerido no artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92, LIA) poderia resultar na prescrição da pretensão condenatória nas sanções do artigo 12 da citada Lei, mas não na de ressarcimento ao erário (art. 37, §5o, da Constituição Federal). 6. O MPDFTinstaurou o Procedimento de Investigação Preliminar em 19/05/2004, quando passou a ter ciência inequívoca dos atos de improbidade administrativa, através da 2a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (2a PRODEP). Apresentada esta ação em 21/09/2006, não há que se falar em fulminação da pretensão pela prescrição. Prejudicial rejeitada. 7. A aplicação das sanções previstas na LIA independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas e a aprovação das contas não vincula a análise judicial de atos ímprobos (art. 21, II, LIA). 8. O que a Lei de Improbidade Administrativa regula é a 'imoralidade qualificada' (ilegalidade, parcialidade, pessoalidade, desonestidade e outras atitudes danosas) pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem. 9. Os atos de gestão que importam em emprego de verbas públicas devem ser realizados com diligência. O emprego imprudente ou imperito de recursos públicos não mais pode ser tolerado como ato meramente irregular. 10. Além da desatenção às regras de competência e forma para efetivação de convênios (art. 116 da Lei de Licitações), os agentes públicos não observaram as disposições da normatização distrital, Decreto 16.098/1994, que estabelecia as Normas de Execução Orçamentárias para a aplicação de recursos públicos. 11. O prestígio à submissão da Administração Pública ao procedimento licitatório como procedimento concorrencial se dá principalmente pelos seus dois mais importantes objetivos: (1) meio idôneo para possibilitar contratos mais vantajosos para o Estado, o que se dá conforme os princípios que regem a lei da oferta e da procura; (2) colocar a salvo o prestígio administrativo, escolhendo não o preferido, mas aquele que, objetivamente (igualdade e imparcialidade), fez a melhor proposta, de acordo com os vários índices fixados no edital. Precedentes. 12. O administrador público que escolha pela inexigibilidade de licitação deve imperiosamente instaurar prévio processo administrativo devidamente motivado, o que é exigido pelo art. 26 da Lei das Licitações (art. 25 c/c 26 da Lei 8.666/93). 13. É possível entender que a ação ímproba pode decorrer tanto da dispensa indevida de procedimento licitatório ou não caracterização de inexigibilidade do certame, como da ausência da devida justificação administrativa, motivação prévia ao ato de contratar. Precedentes. 14. As condutas do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa são consideradas puníveis se realizadas por ação ou omissão, dolosa ou culposa. No caso do artigo 11 da citada lei, não há necessidade de comprovação do dano ao erário, contudo o Superior Tribunal de Justiça explica que a caracterização do dolo genérico (não precisa ser específico) decorre da lógica de escolha e deliberação que o administrador público possui. Precedentes. 15. No caso vertente, não há apenas culpa, mas consciência no ato de aplicar a normatização correlata à inexigibilidade de licitação (contratação direta), de repassar verbas públicas de forma aleatória e de não observar as regras federais e distritais aplicáveis a convênios. As verbas públicas foram conscientemente entregues a particular e sem observância dos requisitos de forma e competência fixados em lei para o ato (art. 116 da Lei de Licitações). 16. Além do dano presumido ao erário considerado pela Jurisprudência quando das contratações diretas indevidas, o ato impugnado resultou em dano direto pela não comprovação da utilização dos recursos públicos para os fins específicos do convênio (organização da 30a Corrida de Reis em 2000), conforme rejeição das contas decidida em 2003 pelo TCDF. 17. Não há que se falar em "bis in idem" na aplicação das sanções, tendo em vista que são atos ímprobos com relação a outros convênios/contratos firmados com a participação dos réus. Ademais, não se compatibiliza com o direito a simplesmente dispensa na aplicação das penas em caso de reconhecida ocorrência de atos ímprobos. 18. A Lei de Improbidade Administrativa prescreve que na fixação das sanções o"juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente" (parágrafo único do artigo 12 da lei no 8.429/92). 19. No particular, a fixação foi equânime para todos os acusados, contudo nota-se respeito ao princípio da culpabilidade (art. 5o inciso XLVI da CF/1988), da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a concorrência dos três réus apelantes para firmar o convênio objurgado, que é ato complexo. 20. Prejudicial de mérito e preliminar rejeitadas. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos. (g.n.) Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por fim, determino à Secretaria que junte aos autos os documentos relativos à intimação da recorrente MÁRCIA PATRÍCIO DE OLIVEIRA, referente à sua regularização processual. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014